Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA, PELOS REQUERIDOS, AOS AUTORES, DE DOMÍNIOS DE SÍTIOS DA INTERNET DO GRUPO EFENSE.COM.BR. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO MINORITÁRIA DE SÓCIO NO ÂMBITO DE OUTRO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ORDEM ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em dissolução parcial de sociedade, a qual indeferiu a entrega dos domínios de sítios da internet aos agravantes. 1.1. Em seu recurso, as agravantes pedem seja concedida a antecipação de tutela recursal, determinando-se aos transfiram às agravantes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os domínios de sítios da internet do Grupo pertencente às recorrentes.

2. No caso dos autos, se evidencia, a princípio, que as agravantes já pleitearam a exclusão dos agravados, por meio da ação de exclusão de sócio minoritário por falta grave e dissolução parcial de sociedade. 2.1. Na oportunidade, a sentença julgou procedente o pedido de exclusão da referida empresa.

3. Restou demonstrado, no âmbito daquele processo, a inexistência de qualquer insurgência da empresa agravada e de seu sócio quanto à sua exclusão societária. 3.1. Assim, o recurso demonstrou de forma inequívoca, que a retenção dos domínios de internet pertencentes à agravante não tem qualquer justificativa. 3.2. Desse modo, vê-se que o acolhimento do pedido vai ao encontro dos princípios da livre iniciativa, do desenvolvimento do trabalho humano, da propriedade privada e da livre concorrência, nos termos do art. 170, caput, e incisos II e IV, da Constituição Federal.

4. Recurso provido.